Tribunal: TJSP
Processo: 2118103-97.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas corpus. Furto noturno tentado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Custódia cautelar decretada cerca de 07 (sete) meses após concessão de liberdade provisória.
Carência de fundamentação da decisão impugnada.
Ordem concedida, mediante a fixação das medidas previstas no art. 319, I e IV, do CPP.